Tribunal: TJMT
Processo: 1009939-38.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009939-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (AGRAVANTE), CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.016.322/0001-42 (AGRAVANTE), RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.269.146/0001-16 (AGRAVANTE), CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME - CNPJ: 27.930.290/0001-29 (AGRAVANTE), LUIZA MARIA ANHE DE CARVALHO - CPF: 054.587.535-85 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES COM PEDIDO CONDENATÓRIO – ASSEMBLEIA DE SÓCIOS MEDIADA POR ADMINISTRADORA/INTERVENTORA JUDICIAL – DECISÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DAS DELIBERAÇÕES - REPASSE E EMPRÉSTIMO DE QUANTIAS PARA DETERMINADA SÓCIA, RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO, DE PASSIVO AMBIENTAL

E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS – PARECER DA ADMINISTRADORA/INTERVENTORA JUDICIAL INDICANDO REGULARIDADE, AUSÊNCIA DE VÍCIOS E DE
DANO ÀS SOCIEDADES E OUTROS SÓCIOS (REMANESCENTES E SUSPENSOS DA PARTICIPAÇÃO NOS QUADROS ASSOCIATIVOS DAS EMPRESAS)
, BEM COMO, QUE ENCAMINHARÁ
AS MATÉRIAS AO JUÍZO COMPETENTE NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS E PONDERAÇÕES – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelece o artigo
1.072,
caput
do Código Civil, as deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.

Pertinente a manutenção das deliberações de sócias em assembleia, mediada por
administradora/interventora judicial, que indica regularidade, ausência de vícios e de danos às sociedades e outros sócios (
suspensos da participação nos quadros associativos das empresas)
, bem como, que encaminhará
as matérias ao juízo competente na hipótese de descumprimento dos requisitos e ponderações.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009939-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA E OUTROS (3)

AGRAVADA: ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA E OUTROS
, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres e pedido condenatório ajuizado pelas empresas agravantes em desfavor de
ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES
,

suspendeu “
o repasse de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a sócia Camila Nunes Guimarães Khun, bem como o empréstimo no montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) à mesma sócia, conforme estabelecido no item “8”;”
e determinou a intimação da
“terceira interessada Camila Nunes Guimarães Khun para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, a restituição dos valores transferidos à sociedade, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo do bloqueio, via SISBAJUD, nas contas da sócia visando a restituição dos aludidos valores à sociedade. b) Estabeleço que toda e qualquer deliberação das “sócias remanescentes”, que se refira a alienação de patrimônio, inclusive aquela pretendida no item “6” da ata de reunião do id. 74752765, empréstimo, divisão de lucros ou outros atos que importem, de alguma forma, possível redução da capacidade da sociedade empresarial adimplir o pagamento de haveres da requerida em razão da exclusão da sociedade ou possa influir na saúde financeira do grupo empresarial, em reunião de sócios com o administrador judicial, deverá ser objeto de lavratura de ata, com gravação e posterior emissão de parecer do administrador judicial quanto a possibilidade de implementação, ao que as providências só poderão ser implementadas APÓS a apresentação das deliberações (ata e gravação) e do parecer a este Juízo para análise e convalidação/autorização”
e suspendeu
“TODO e qualquer repasse de valores as sócias (remanescentes ou suspensas) a título de distribuição de lucros, mantendo-se o repasse ordinário (“antecipação de lucros”) na monta de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), conforme estabelecido na decisão do id. 72993363. Por fim, convalido os demais itens da ata de reunião, inclusive a deliberação do item “9”, pois entendo que o valor dos bens, frente ao patrimônio em discussão nos autos não se apresenta lesivo à sociedade empresarial e/ou aos interesses da requerida.”

As agravantes argumentam que
“se tem na decisão agravada é uma interferência excessiva e desproporcional, principalmente, tendo em vista que a administração do Grupo Reical é exercida por gestão judicial nomeada por esta Col. Câmara”
; citam que na hipótese de deliberação que venha a ferir o interesse social da atividade econômica das empresas do Grupo Reical, é dever do administrador judicial fazer a análise de caixa e capacidade da empresa.

Alegam que, quanto ao passivo fiscal, há laudo pericial nos autos de referida ação que demonstram que os danos ocorreram em imóvel da Reical, que se localiza em terreno contíguo ao de propriedade de Idê e em relação aos valores levantados pela sócia Camila, não se verifica nenhum óbice a distribuição de lucros da forma decidida e foi respeitada a proporção de suas quotas.

Aduzem que em relação ao empréstimo, foi determinado que o valor deverá ser pago em uma parcela única, com vencimento em 16.12.22, incidindo sobre tal montante atualização pela TR e juros de 5% ao ano, o que se mostra em consonância com a prática de mercado e não prejudicou o caixa das empresas.

Narram que, inclusive, a Reical já havia reconhecido a responsabilidade pelos danos ambientais na Fazenda Bom Sucesso, por meio de Escritura Pública de Declaração, firmada por Idê e Adriana em 06.04.15, quando únicas sócias da autora.

Alegam que a probabilidade do direito se evidencia por se tratar de ação de dissolução e sobre o conteúdo de deliberações societárias, razão pela qual, o meio adequado para tanto e através de ação própria. Quanto ao perigo da demora, argumentam que, caso mantida a decisão agravada, a administração restará inviabilizada.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada e revogá-la na parte em que suspende deliberações societárias alheias a discussão da demanda de origem e determina a validação pelo Poder Judiciário de deliberações de sócios que venham a ser tomadas até o julgamento final da ação de dissolução.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, a agravada defende que a decisão não é
extra petita
, pelo contrário, tão-somente responde às matérias levadas à cognição do Poder Judiciário naqueles autos, bem ainda, a necessidade de assegurar a continuidade da empresa para o exercício da sua função social; se insurge contra a dispensa de sua convocação para reunião de sócios realizada em 16.12.2021; cita que não é admitida a distribuição de lucros que vulnere o princípio da continuidade da empresa, exaurindo-se a capacidade econômica.

Ainda em contrarrazões, a agravada se insurge contra as deliberações societárias de 1) propositura de uma outra ação indenizatória/compensatória contra ela, 2) aprovação que todos os débitos fiscais e ambientais da sócia Idê serão suportados pelas empresas do GRUPO REICAL, 3) remuneração mensal das sócias, 4) distribuição e empréstimo à sócia Camila de total de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), 5) deliberação para alienar os bens imóveis do ativo imobilizado das empresas do GRUPO REICAL, 6) doação de dois veículos das empresas para a sócia Idê e 7) possibilidade de alterações nos contratos sociais das empresas.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, as agravantes alegam que
“se tem na decisão agravada é uma interferência excessiva e desproporcional, principalmente, tendo em vista que a administração do Grupo Reical é exercida por gestão judicial nomeada por esta Col. Câmara”
; citam que na hipótese de deliberação que venha a ferir o interesse social da atividade econômica das empresas do Grupo Reical, é dever do administrador judicial fazer a análise de caixa e capacidade da empresa.

Aduzem que, quanto ao passivo fiscal, há laudo pericial nos autos de referida ação que demonstram que os danos ocorreram em imóvel da Reical, que se localiza em terreno contíguo ao de propriedade de Idê e em relação aos valores levantados pela sócia Camila, não se verifica nenhum óbice a distribuição de lucros da forma decidida e foi respeitada a proporção de suas quotas.

Sustentam que em relação ao empréstimo, foi determinado que o valor deverá ser pago em uma parcela única, com vencimento em 16.12.22, incidindo sobre tal montante atualização pela TR e juros de 5% ao ano, o que se mostra em consonância com a prática de mercado e não prejudicou o caixa das empresas.

Narram que, inclusive, a Reical já havia reconhecido a responsabilidade pelos danos ambientais na Fazenda Bom Sucesso, por meio de Escritura Pública de Declaração, firmada por Idê e Adriana em 06.04.15, quando únicas sócias da autora.

Comentam que a probabilidade do direito se evidencia por se tratar de ação de dissolução e sobre o conteúdo de deliberações societárias, razão pela qual, o meio adequado para tanto e através de ação própria. Quanto ao perigo da demora, argumentam que, caso mantida a decisão agravada, a administração restará inviabilizada.

Em contrarrazões, a agravada defende que a decisão não é
extra petita
, pelo contrário, tão-somente responde às matérias levadas à cognição do Poder Judiciário naqueles autos, bem ainda, a necessidade de assegurar a continuidade da empresa para o exercício da sua função social; se insurge contra a dispensa de sua convocação para reunião de sócios realizada em 16.12.2021; cita que não é admitida a distribuição de lucros que vulnere o princípio da continuidade da empresa, exaurindo-se a capacidade econômica.

Ainda em contrarrazões, a agravada se insurge contra as deliberações societárias de 1) propositura de uma outra ação indenizatória/compensatória contra ela, 2) aprovação que todos os débitos fiscais e ambientais da sócia Idê serão suportados pelas empresas do GRUPO REICAL, 3) remuneração mensal das sócias, 4) distribuição e empréstimo à sócia Camila de total de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), 5) deliberação para alienar os bens imóveis do ativo imobilizado das empresas do GRUPO REICAL, 6) doação de dois veículos das empresas para a sócia Idê e 7) possibilidade de alterações nos contratos sociais das empresas.

Inicialmente, a decisão que ora se agrava também é objeto dos Agravos de Instrumento nsº 1008556-25.2022.8.11.0000 e 1009796-49.2022.8.11.0000, nos quais foram concedidos efeitos suspensivos.

Como consignado nos citados agravos de instrumento, o
MM. Juiz da causa proferiu a decisão e registrou que “
a administração da sociedade empresarial encontra-se sendo exercida de modo JUDICIAL. Assim sendo, é evidente que cabe ao juízo, seja através do administrador judicial, seja por decisão própria, aferir a regularidade dos atos praticados, durante a intervenção judicial, principalmente em situação como a verificada nos autos, nos quais a intervenção ocorreu após denúncias realizadas por de TODOS os sócios de desvio de valores, fraudes e prejuízo.”

Todavia, em que pese tal afirmação, quando da apreciação da liminar do Agravo de Instrumento n.º 1003050-68.2022.8.11.0000, ficou consignado que o p
rincípio da congruência ou adstrição trata justamente da necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma
extra, ultra
ou
infra petita
.

Nesse passo, os artigos 141 e 492 do CPC estabelecem:

“Art. 141 – O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 492 – É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA. 1. É vedado ao magistrado proferir decisão fora dos limites estabelecidos pelo pedido, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil. 2. O reconhecimento de vício no decisum consistente na ocorrência de decisão extra petita é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício. 3. Preliminar de julgamento extra petita suscitada de ofício acolhida. Decisão cassada. Recurso de agravo de instrumento prejudicado.
(TJ-DF 07032093220218070000 DF 0703209-32.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 14/04/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/04/2021).

Desta feita, no
Agravo de Instrumento n.º 1003050-68.2022.8.11.0000, ficou reconhecida a ofensa ao Princípio da Não Surpresa previsto nos artigos 9º e 10º do CPC. Com efeito, sanada a irregularidade mediante a intimação das partes e da administradora judicial, foi proferida nova decisão que é objeto do presente recurso; portanto, aqui, não há falar em decisão
extra petita
.

Assim sendo, ainda que se trate de empresa administrada judicialmente e, mesmo considerando o poder geral de cautela, no caso dos autos se revela pertinente a manutenção da medida adotada mediante os interesses particulares dos sócios que deliberaram livremente em assembleia.

Da mesma forma, é pertinente registrar que a assembleia foi mediada pela administradora/interventora judicial, que se pronunciou no sentido que, uma vez respeitadas as
condições previstas em ata, as medidas não trarão danos às sociedades ou a outros sócios.

Portanto, após a realização da assembleia, o administrador judicial, em informações, ponderou:

“O que pode fazer a Administração Judicial é, na hipótese de se verificar algum tipo de irregularidade ou eventual nulidade nas deliberações societárias, comunicar este juízo para que possa confirmar ou não a legalidade da decisão tomada pelos sócios. Essa intervenção da administradora judicial, no âmbito dos seus encargos, é medida excepcional e que deve respeitar o princípio da intervenção mínima.

Pela decisão de nomeação, à Case cumpria interferir apenas o suficiente na direção das empresas autoras para cumprir o dever que lhe foi conferido, zelando pelo patrimônio e pela empresa composta por Reical, Morro Grande e Roncador1 - 2.

No entender desta Administração Judicial, não padecem de vícios necessários à submissão das deliberações ao Poder Judiciário, considerando a suspensão da participação de Adriana e Emanoel nos quadros associativos das empresas do Grupo Reical e das condições especificadas em ata com relação às demais deliberações
.

Uma vez deliberada a venda de Fazenda de propriedade do Grupo Reical, em cumprimento às suas obrigações, esta Administração Judicial fez constar em ata todos os requisitos necessários para a preservação do melhor interesse da empresa
:

“Por fim, com relação ao item 6 que trata da venda da fazenda de propriedade do Grupo Reical, a Administração Judicial pondera que a venda deve ocorrer em condições de pagamento (valor e prazo) em conformidade com as práticas de mercado, levando-se em consideração, laudo de avaliação.
Registra ainda que, para que no futuro não seja interpretada a situação como tentativa de dilapidação patrimonial, deve o valor decorrente da venda da fazenda ser também destinado à liquidação das quotas da sócia excluída ADRIANA, de modo que qualquer tratativa de forma diversa do encaminhamento da Administração Judicial, a matéria será levada ao Juiz competente a fim de se buscar segurança jurídica
.”

Todas as deliberações constaram em ata. A Administração Judicial fez as ponderações que entendeu pertinentes para garantir a lisura da venda da Fazenda da Reical, ressaltando que irá encaminhar as matérias ao juízo competente na hipótese de descumprimento dos requisitos e ponderações desenhadas.

No que concerne ao valor recebido por Camila, este foi deliberado em ata de reunião de sócios, sendo R$ 4 milhões a título de antecipação de lucros e R$ 8 milhões a título de mútuo, sendo ambos os pontos aprovados de forma unânime pelas sócias remanescentes. A Administração Judicial entende que as deliberações dos sócios em 16/12/2021, desde que respeitadas as condições previstas em ata, não deverão causar dano às sociedades ou a outros sócios.

Para fins de esclarecimentos às partes, uma vez que a administração judicial exerce múnus público, atuando como longa manus do Poder Judiciário, cabe ressaltar que a Case Administração Judicial mantém frequente contato com o Juízo, fato que, não o vincula nas tomadas de decisões conforme disposto pelo próprio magistrado na ata de audiência, mas sempre o coloca à par, a exemplo da deliberação societária, pleitos das partes (Adriana e Emanoel pelos seus patronos) de solicitação de acesso a ata de reunião de sócios, buscando desta forma, a máxima transparência e o respeito com o Poder Judiciário.”

Nesse passo, considerando que a agravada foi excluída da sociedade por força de decisão liminar nos autos de origem, e a condição de herdeiro de seu filho, Emanoel, está
sub judice
em razão de efeito suspensivo concedido no recurso especial interposto por Idê (sócia), a assembleia de sócios mediada pela administradora/interventora judicial e as deliberações, atendeu ao disposto no artigo 1.072, caput do Código Civil:

“
Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.”

A agravada expõe que não é admitida a distribuição de lucros que vulnere o princípio da continuidade da empresa, exaurindo-se a capacidade econômica. Todavia, as agravantes apresentam 1)
laudo pericial indicando que os danos ambientais ocorreram em imóvel da Reical (id 129212669), que se localiza em terreno contíguo ao de propriedade de Idê; 2) reconhecimento de propriedade de veículos e nos valores levantados pela sócia Camila, não se verifica nenhum óbice a distribuição de lucros da forma decidida e foi respeitada a proporção de suas quotas; 3) em relação ao empréstimo, foi determinado que o valor deverá ser pago em uma parcela única, com vencimento em 16.12.22, incidindo sobre tal montante atualização pela TR e juros de 5% ao ano, o que se mostra em consonância com a prática de mercado e não prejudicou o caixa das empresas (id 129212661) e 4) a Reical já reconheceu a responsabilidade pelos danos ambientais na Fazenda Fartura de sua propriedade, por meio de Escritura Pública de Declaração, firmada por Idê e Adriana em 06.04.2015, quando únicas sócias das autoras/agravantes.

Assim, no que toca a pretensão das agravantes, deve ser considerada válida a deliberação das sócias remanescentes, eis que inexistente, de plano, qualquer ilegalidade. Da mesma forma, exigir que todas as deliberações devam ser consolidadas ou autorizadas pelo Juízo inviabilizaria a administração da empresa e seu andamento.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reformar a decisão agravada e permitir, consoante parecer da administradora/interventora judicial, o repasse deliberado pelas sócias de
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e o empréstimo no montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) à sócia Camila Nunes Guimarães Khun, conforme estabelecido no item “8
”
, bem como, os repasse de valores para as sócias (remanescentes ou suspensas) a título de distribuição de lucros, reconhecimento de propriedade de veículos e de passivo ambiental, incumbindo à Administradora/Interventora Judicial encaminhar as matérias ao juízo competente na hipótese de descumprimento dos requisitos e ponderações desenhadas pelas sócias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023